Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-60.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*SENTENÇA – NULIDADE – Ação declaratória de desconstituição de relação jurídica c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e pedido de reparação por danos morais – Empréstimo consignado - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC - Reserva de Margem Consignável' – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor, arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em

Ementa:
*SENTENÇA – NULIDADE – Ação declaratória de desconstituição de relação jurídica c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e pedido de reparação por danos morais – Empréstimo consignado - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC - Reserva de Margem Consignável' – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor, arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento da lide sem que lhe fosse oportunizada apresentação de réplica - Descabimento – Contratação confessada pelo autor e devidamente provada pelo réu - Julgamento no estado autorizado pelo art. 355, I, CPC quando a questão tratar-se unicamente de direito – Autor, contrariamente ao afirmado, que foi devidamente intimado para manifestar-se em réplica, mas quedou-se inerte - Arguição de divergência de assinatura levantada apenas nesse recurso que não se sustenta e ainda atenta contra a boa-fé e o dever de lealdade que se espera dos litigantes – Sentença conservada – Honorários recursais devidos e elevados em mais R$ 500,00, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*